Tribunal: STF
Processo: Rcl 84125
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Feira de Santana/BA em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0000827-45.2023.5.05.0194), o qual teria violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “08. No caso concreto, o tribunal reclamado violou flagrantemente o quanto fixado pela decisão exarada no RE nº 1298647/SP, que fixou o Tema 1.118 da tabela de Repercussão Geral, eis que reconheceu a existência do Tema 1.118 do STF e ainda assim negou-lhe obediência, ao fundamento de que primeiro o ente público tem que comprovar que fiscalizou, para somente depois o ônus da fiscalização recair sobre o reclamante, subvertendo assim toda a tese firmada no Tema 1.118, veja-se trecho do acórdão reclamado e do acórdão do juízo de readequação respectivamente:



    [...]



    09. Consta do acórdão portanto um contorcionismo jurídico subvertendo toda a tese definida pelo STF, para fundamentar que é da administração pública o ônus de comprovar que fiscalizou o contrato (o acórdão cria uma exigência de comprovação prévia da administração de que fiscalizou, para somente então ser obrigação processual do autor provar a ausência de fiscalização – ou seja, com todas as venias, mas um subterfúgio para não aplicar a tese do STF), tese do acórdão reclamado é diametralmente oposta ao quanto fixado no Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral do STF. 



    [...]



    14. Como já exposto, no julgamento no julgamento RE nº 1298647/SP, foi fixado o Tema 1.118 da tabela de Repercussão Geral definindo-se que não há responsabilidade subsidiária do ente público quando lhe é imposto o ônus da prova da fiscalização, estabelecendo-se que este ônus é exclusivo da parte autora, que deve comprovar nos autos que efetivamente houve comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    15. A ratio decidendi pertinente à tese admite, com base na conveniência e oportunidade administrativa a terceirização de serviços, sendo imputado ao ente público responsabilização subsidiária apenas quando expressamente comprovada sua conduta comissiva ou omissiva, não foi esta a realidade constata no processo originário.”



    Ao final, no mérito, requer seja julgada “procedente a presente Reclamação para cassar o capítulo do acórdão proferido pela Colenda Segunda Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região nos autos do Recurso Ordinário nº 0000827-45.2023.5.05.0194 que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Feira de Santana, determinando, de logo, a exclusão da responsabilidade subsidiária do Município de Feira de Santana”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que:



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região para atribuir a responsabilidade subsidiária ao Município de Feira de Santana/BA, ora Reclamante:



    “Os autos retornam do Gabinete Processante de Recursos deste Regional para "análise e eventual readequação" do acórdão de id. d869c93, proferido por este Colegiado, diante da alegação do 2º reclamado (MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA) de que o referido julgado está em dissonância com a tese jurídica firmada pelo STF no Tema 1118, de Repercussão Geral. É o relatório.



    [...]



    No julgamento do recurso ordinário interposto pela reclamante, esta Turma reconheceu a responsabilidade subsidiária do 2º reclamado (MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA), em face à existência de fraude na intermediação de mão de obra por meio de cooperativa e da configuração da culpa in vigilando do Ente Público, diante da ausência de fiscalização do contrato de prestação de serviços entabulado com a primeira ré, conforme trechos do acórdão transcritos a seguir:



    [...]



    Os fundamentos supramencionados estão em consonância com o julgamento do Tema 1118, de Repercussão Geral, relativo ao "Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública", no qual o STF firmou a seguinte tese jurídica:



    [...]



    Consoante explicitado na citada decisão colegiada, não foram juntados documentos imprescindíveis pelo ente público a fim de comprovar a aludida regularidade da contratação, ficando evidenciada a culpa da 2ªreclamada.



    Vale ressaltar que uma vez juntados esses documentos essenciais, incumbe ao empregado provar culpa da Administração Pública. Com a inércia dessa juntada fica assentada a culpa do ente público na contratação.



    Destarte, a condenação do 2º reclamado não foi amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, não havendo se falar em ofensa ao quanto decidido pela Suprema Corte no aludido Tema 1118.



    [...]



    Portanto, reconheço a responsabilidade subsidiária do 2º reclamado em consonância com a tese jurídica firmada pelo STF no Tema 1118 e, por conseguinte, dou provimento ao recurso da reclamante.” (eDoc. 4, fl. 87-89)



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos trabalhadores, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que sejam cassados os atos reclamados na parte em que atribuem responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0000827-45.2023.5.05.0194).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente